Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado; e de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou autoriza absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar se é legítima a valoração negativa da conduta social da ré, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tráfico de drogas constitui crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, admitindo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.
4. As denúncias anônimas foram corroboradas por monitoramento policial prévio, observação de intensa movimentação típica de traficância e abordagem imediata de usuários que saíram do imóvel portando entorpecentes.
5. A apreensão de drogas com os usuários, aliada às declarações prestadas na fase policial e aos registros audiovisuais da campana, consolidou a fundada suspeita de crime em andamento no interior da residência.
6. A prova produzida não se limitou a denúncias anônimas ou depoimentos policiais isolados, estando corroborada por elementos materiais e circunstanciais do flagrante.
7. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos, coerentes e consonantes com o restante do acervo probatório, revelando-se aptos a fundamentar a condenação.
8. A caracterização do tráfico de drogas independe da quantidade de entorpecente apreendida, quando demonstrado o intuito de mercancia pelas circunstâncias do caso.
9. A desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal é inviável quando demonstrado o intuito de difusão ilícita do entorpecente.
10. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena configura fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, não caracterizando bis in idem.
11. A dosimetria das penas observou os critérios legais e constitucionais da individualização da pena, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 42; Código Penal, arts. 33, 44, 59, 61, I, 64, I, e 77; Código de Processo Penal, art. 386, incisos II e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, RE no 1.342.077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.12.2021; STJ, HC no 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; STJ, AgRg no HC no 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1831061, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 14.03.2024.